Tribunal: TJES
Processo: 0014501-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014501-24.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO LIRIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATORA:
DESA. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
RELATOR DESIGNADO P/ ACÓRDÃO: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/6 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicado o índice de 1/6 (um sexto) para cada agravante e atenuante, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa, inexistente no caso concreto.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento , reformando em parte a sentença fustigada fim de reduzir a pena imposta ao Apelante para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a pena pecuniária fixada em 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto do Desembargador Substituto Designado Anselmo Lagui Laranja.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal

VOTO REVISOR

017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO LIRIO DOS SANTOS, em face da r. Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a cumprir inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, pugna a Defesa pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como requer uma maior redução dos limites fixados para as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade.

Contrarrazões pelo improvimento ao recurso interposto.

Parecer ministerial opinando pelo improvimento ao recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, pugna a Defesa pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como requer uma maior redução dos limites fixados para as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade.

Extrai-se da exordial acusatória:

“[...] no dia 25 de maio de 2019, por volta de 20h00min, na Rua Itabira, nº. 97, bairro Grande Vitória, Vitória/ES, comprovou-se que os denunciados, acima qualificados, subtraíram, para si, com emprego de chave falsa, em comunhão de desígnios, motocicleta marca Honda, modelo CG 150 TITAN EX, placa PPD-2554, cor branco, ano 2014, pertence à Alzira Dias Pimentel de Jesus, bem como se verificou que o denunciado JOÃO VITORA ROSA GOMES, na Rod. Serafim Derenzi, bairro Inhanguetá, Vitória/ES, na mesma data, por volta da 23h00, conduzia referida motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, vindo a desobedecer ordem legal de policiais militares.

Depreende-se do arcabouço constante nos autos, que na data dos fatos, os denunciados JOÃO VITOR ROSA GOMES e LEONARDO LIRIO DOS SANTOS, imbuídos pelo propósito de subtrair coisa alheia móvel, em comunhão de desígnios, utilizando chave falsa, subtraíram a motocicleta marca Honda, modelo CG 150 TITAN EX, placa PPD-2554, cor branco, ano 2014 que se encontrava em frente à residência do genro da proprietária, Sr. Geraldo Francisco Lima de Oliveira, o qual exerce a posse sobre o veículo, ocasião em que logo em seguida empreenderam fuga a bordo da referida motocicleta, sem que o Sr. Geraldo notasse a ocorrência da ação criminosa, razão pela qual não registrou boletim de ocorrência.

Ocorre que policiais militares realizam patrulhamento preventivo no bairro Inhanguetá, Vitória/ES, por volta de 23h00min, momento em que visualizaram o denunciado JOÃO VITOR ROSA GOMES conduzindo a motocicleta marca Honda, modelo CH 150 TITAN EX, placa PPD-2554, cor branco, ano 2014, a qual havia subtraído horas antes, estando na garupa o seu comparsa de crime, o denunciado LEONARDO LIRIO DOS SANTOS, ambos sem capacete, o que ensejou na abordagem.

Consta nos autos que no momento em que a guarnição emanou voz de parada aos denunciados, o denunciado JOÃO VITOR desobedeceu tal pedido, tentando empreender fuga do local com o bem proveniente de crime, contudo não logrou êxito, vindo a colidir com a viatura policial.

Verifica-se ainda que ao caírem da motocicleta, os denunciados tentaram empreender fuga a pé, vindo a serem apreendidos pelos policiais.

Ao ser verificado se o veículo marca Honda, modelo CG 150 TITAN EX, paca PPD-2554 possuía restrição de furto/roubo, não se detectou irregularidade aparente, haja vista a vítima não havia tomado ciência ainda de que seu bem havia sido subtraído pelos denunciados em frente à sua residência horas antes da abordagem policiais.

Ademais, durante revista a motocicleta os policiais verificaram que a mesma foi subtraída mediante ligação direta, sendo que os denunciados a fizeram funcionar, sem estarem em posse da chave do veículo.

Aflora dos autos que ao ser encaminhado à Delegacia de Polícia, foi oferecido ao denunciado JOÃO VITOR para que fizesse o teste de etilômetro, que atentou teor alcoólico em seu sangue, concluindo-se que o mesmo conduzia a referida motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. [...]” (sic)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a cumprir inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconteste a materialidade, passo à análise da dosimetria da pena, noto que a pena-base do réu foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, que possui a pena abstrata de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, motivo pelo qual foi a pena reduzida em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Como visto, as frações foram devidamente justificadas, não se vislumbra, portanto, ilegalidade, ou desproporcionalidade aptas a permitir a alteração do cálculo dosimétrico.

Diante de tais considerações, mantenho incólume a sentença de primeiro grau, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório lançado nos autos (id 6421892), cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por LEONARDO LIRIO DOS SANTOS contra sentença de fls. 131/138-v, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Apelante, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Iniciado o presente julgamento, a Exma. Sra. Desembargadora (Substituta) Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Relatora do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe negar provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Pedi, respeitosamente, vista dos autos a fim de apurar os exatos termos em que operada a incidência das atenuantes no caso concreto e, após atento exame dos elementos de convicção que instruem o feito, quer me parecer que a sentença merece ser modificada em parte.

Como bem anotou a eminente Relatora, diante de evidentes materialidade e autoria, o douto Juízo da causa fixou a pena-base do Apelante em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, sopesando negativamente as circunstâncias atinentes à culpabilidade, motivação, circunstâncias e consequências do crime, o que reputo proporcional e adequado ao caso.

Na segunda fase da dosimetria, em que pese o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, o Juízo
a quo
reduziu a pena em apenas 6 (seis) meses, ou seja, em patamar que muito se distancia da fração de 1/6 (um sexto) reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, apresentar fundamentação idônea para se afastar do referido entendimento jurisprudencial, a teor do que se infere do seguinte excerto da sentença objurgada:

“Assim, atento às circunstâncias analisadas, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CPB, atenuo as penas em 06 (seis) meses, fixando-as em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
,
E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
NO VALOR JÁ ESTIPULADO
.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição e de aumento de penas, motivo pelo qual torno as penas até aqui apuradas em
definitivas
.” [fls. 138]

Nesse cenário, deve ser prestigiada a orientação da Corte constitucionalmente imbuída da atribuição de conferir unidade à interpretação da lei federal, aplicando-se ao caso a fração de 2/6 (dois sextos) correspondente às 2 (duas) atenuantes identificadas na espécie.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Criminal, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicado o índice de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Criminal n.º 0014904-86.2021.8.08.0035, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16.12.2022)”

Ante o exposto, e rogando vênia à eminente e culta Relatora, a Desembargadora (Substituta) Claudia Vieira de Oliveira Araujo, inauguro divergência para conhecer do apelo e a este conferir parcial provimento, reformando em parte a sentença fustigada a fim de reduzir a pena imposta ao Apelante para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a pena pecuniária fixada em 10 (dez) dias-multa.

É como me manifesto.

29 de Novembro de 2023

ANSELMO LAGHI LARANJA

Desembargador Substituto